Tribunal: TJSP
Processo: 2028075-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão que determinou a suspensão do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, vez que a matéria se encontra afetada para julgamento sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Não acolhimento – Ausência de argumentos novos capazes de alterar a

Ementa:

Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão que determinou a suspensão do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, vez que a matéria se encontra afetada para julgamento sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 2026575-11.2023.8.26.0000 – Não acolhimento – Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido.